Tribunal: STF
Processo: Rcl 64601
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-16
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Espólio de Efigênia Soares de Jesus em face da decisão pela qual neguei seguimento à reclamação.



    É o relatório. Decido .



    O recurso não merece ser conhecido.



    Ao negar seguimento à reclamação, constatei que a parte reclamante, ora embargante, havia deixado cumprir integralmente os requisitos da petição inicial. 



    Mediante a decisão embargada, considerando que a reclamação não se revelava admissível, deixei de determinar a emenda da inicial, nos termos do art. 321 do CPC. No entanto, condicionei a admissão de eventual recurso interposto pela parte ao saneamento do defeito processual apontado. Confira-se o que consignado na decisão embargada (eDOC 6):



    “Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de postular expressamente a citação do beneficiário e de indicar o respectivo endereço para apresentar contestação (art. 989, III, do CPC), apontar o valor da causa (art. 292 do CPC) e juntar instrumento de representação processual do advogado em nome do qual foi subscrita, (art. 287 do CPC). Tampouco comprova o pagamento das custas processuais ou requer, justificadamente, os benefícios da Justiça Gratuita. 



    Nada obstante, ante a negativa de seguimento, deixa-se de determinar a emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento dos defeitos processuais (art. 292, §3º, CPC).”



    Na espécie, ao opor os presentes embargos de declaração, a parte embargante nada disse a respeito do atendimento da diligência imposta como condição de admissibilidade de eventual recurso.



    O não atendimento da diligência e a consequente subsistência dos defeitos processuais apontados obstaculizam o prosseguimento de feito, acarretando o não conhecimento do presente recurso.



    Nesse sentido:



    “Ementa: RECLAMAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. SANEAMENTO. NÃO ATENDIMENTO. INICIAL INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O não atendimento da determinação de saneamento da inicial atrai a incidência ao caso das normas do art. 321, parágrafo único, c/c art. 988, § 2º, do CPC. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 44192 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 25.3.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL CONDICIONADA AO SANEAMENTO DE DEFEITO DA PETIÇÃO INICIAL. ENDEREÇO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA NÃO INDICADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.” (Rcl 31004 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 6.2.2019)



    Ante o exposto, nos termos do arts. 321, parágrafo único, e 932, III, do CPC, não conheço dos presentes embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente